Tribunal: TJDFT
Processo: 0006106-36.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0006106-36.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ABDIAS GRANJA LIMA, AGAPITO SOUZA SANTOS, ANDREA DA SILVA SANTOS, ANGELA MARCIA DE JESUS ALVES, ANTONIA MARIA SILVA PELEJA, ANA CRISTINA LOPES MACHADO GUIMARAES, ALBANEIDE ARAUJO CASTRO, ALCIMEIRE APARECIDA BATISTA DE GODOY SILVA, ALEKSANDRA BACELLAR DA SILVA, ALEXANDRE VENTURA DOMINGUES, ALIAMAR DIAS DE OLIVEIRA, ALMIR FERREIRA DOS SANTOS, ANA CANDIDA MARTINS SILVA, ANA CRISTINA VASCONCELOS RIBEIRO RODRIGUES, ANA EDNA PASSOS SANTANA, ANA LIGIA DE AMORIM, ANA LÚCIA CARNEIRO, ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA, ANA SALVIANO OLIVEIRA, ANDRELINA FRANCISCA DE SOUZA, ANDREZA PEREIRA DA SILVA, ANGELA CARMEN LIMA RIOS, ANTONIA MARIA SABINO BORBA, ANTONIETA GOMES DA COSTA, ANTONIA MARIA DE SOUSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O exequente ABDIAS GRANJA LIMA, reiterando a petição de ID 56096595, informou o recebimento de telegrama com comunicação da concessão de preferência constitucional, e então forneceu os dados para obtenção do crédito. Intimado o Distrito Federal para esclarecer acerca do pagamento de precatório, quedou-se inerte, consoante certidão de ID 57317569. Saliente-se que o TJDFT disponibiliza ao jurisdicionado ferramenta de consulta à ordem cronológica de pagamento dos precatórios por meio do Sistema de Administração de Precatórios - SAPRE, no qual consta, em nome do requerente, o registro do deferimento da preferência em 02.04.2009, bem como o de superpreferência em 14.09.2023, encontrando-se, em 05.04.2024, na posição de 6551a na lista de pagamento, rol que é atualizado semanalmente (https://sapre.tjdft.jus.br/sapre/public/lista_externa.xhtml). Uma vez devidamente registrada a preferência constitucional, aguarde-se a satisfação do precatório de ID 12683677, página 2, na Secretaria. Eventual irresignação deve ser dirigida à COORPRE – Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, órgão competente para atuação em processos de execução movidos em desfavor do Distrito Federal para pagamento de precatórios emitidos pelo Tribunal desde 2019 Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador